Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708239-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: WALKER MORAES FRANCO DESPACHO O Órgão Ministerial opôs de embargos de declaração (ID 47612368) ao acórdão no 1704176, proferido pela 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 47174918). Intime-se a Defesa para manifestação, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR